Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709305-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CINTHIA PEIXOTO DE SOUZA CARVALHO RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, BRADESCO SAÚDE S/A, BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO MONITÓRIA. EMBARGOS. RECONVENÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO POR MEIO DE REEMBOLSO. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o pedido de limitação da responsabilidade da seguradora de plano de saúde ao valor da contratação foi acolhido pela sentença, o recorrente carece de interesse recursal. Apelação não conhecida. 2. A existência de contrato de seguro com terceiro não retira a responsabilidade daquele que se utiliza de um serviço previamente solicitado, pois a apelante, ao firmar o contrato de prestação de serviços hospitalares, assumiu a responsabilidade de pagar por todos os valores despendidos pelo hospital, caso não fossem cobertos ou adimplidos pelo seu seguro saúde. 3. A modalidade de custeio dos serviços médicos prestados ao segurado fora da rede de hospitais credenciada/referenciada, por meio de reembolso, tem respaldo legal (art. 12, inc. VI, da Lei n. 9.656/98) e contratual (cláusulas 8.1.2 e 8.1.3). Tendo em vista que a operadora do seguro de saúde não foi acionada para efetuar o reembolso das despesas, informação não impugnada pela apelante, não há se falar em responsabilidade da BRADESCO SAÚDE S/A pela sua inclusão em cadastro de inadimplentes. 4. Comprovado o não pagamento das despesas hospitalares ou pedido de reembolso pela segurada ao plano de saúde, não há se falar em dano moral. 5. Recurso da seguradora não conhecido. Recurso da ré/segurada conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, sustentando que a obrigação de custear, de forma integral, a internação e o procedimento cirúrgico por ela realizado é da denunciada à lide (BRADESCO S/A), pois decorreram de medida de urgência e emergência; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Igualmente, o contrato firmado entre a apelante, CINTHIA, e a BRADESCO SEGUROS possui, de fato, natureza de seguro saúde, cujo objeto é “garantir o reembolso das despesas médicas e hospitalares cobertas, efetuadas com o tratamento do Segurado e seus dependentes incluídos na apólice, decorrentes de problemas relacionados à saúde, doença, acidente pessoal e necessidade de atendimento obstétrico” (ID 40625830, p. 4). No contrato em questão está expressamente contemplada a hipótese de pagamento por reembolso quando o segurado utilizar os serviços fora da rede referenciada, conforme cláusula 8.1.2 e 8.1.3 do instrumento (ID 40625830 p. 25): 8.1.2. Quando o Segurado utilizar um prestador de serviços que não fizer parte da rede referenciada do produto contratado, o pagamento dos serviços, inclusive os relativos aos casos de urgência e emergência, será sempre feito por reembolso ao Segurado, para eventos cobertos pelo seguro, de acordo com os limites estabelecidos no contrato e desde que o prestador esteja localizado na abrangência geográfica e área de atuação contratadas, ficando assegurado que o valor do reembolso não será inferior ao praticado com a rede referenciada. Da mesma forma, é vedado o reembolso diferenciado por prestador. 8.1.3. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento de reembolso devido pelo presente contrato de seguro, inclusive nos casos de urgência e emergência, contados a partir do recebimento pela Seguradora da documentação adequada, estipulada nestas Condições Gerais. (...) No caso, o HOSPITAL SANTA LÚCIA, na época dos fatos, não era prestador de serviços da rede referenciada/credenciada. Inclusive, essa foi a justificativa para negativa de cobertura, o que não impede seja feito o reembolso das despesas médicas, que possuem a respectiva cobertura. Destarte, tendo em vista que a operadora do seguro de saúde não foi acionada para efetuar o reembolso das despesas, informação não impugnada pela apelante, nos termos do contrato que rege a relação jurídica estabelecida e da Lei dos Planos de Saúde, não há se falar em responsabilidade da BRADESCO SAÚDE S/A pela sua inclusão em cadastro de inadimplentes. Assim, tendo a apelante assumido a obrigação de pagamento pelos serviços médicos hospitalares de emergência que lhe foram prestados e, tendo havido a negativa do plano de saúde e constatada a inadimplência junto ao hospital, não se observa a ocorrência de qualquer ilícito contratual ou extracontratual por parte das apeladas, que agiram no exercício regular do seu direito. Isto é, tendo havido a efetiva prestação dos serviços médicos contratados e o inadimplemento contratual, não há ilicitude na inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito e, por conseguinte, inexiste dano moral a ser indenizado” (ID 55199564). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve transitar o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030